Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO COMPROVADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IPTU. LEI DISTRITAL 7.037/21. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A razoável duração do processo não se confunde pura e simplesmente com rapidez. A eficiência deve ser verificada em cada caso, considerando peculiaridades próprias, como, por exemplo, a complexidade do pedido, a estrutura da Administração Pública, dentre outros fatores.
2. A Pandemia do Coronavírus exigiu da Administração Pública uma abrupta adaptação em toda sua estrutura física e humana, para compreender e implementar a melhor forma de enfrentar a nova realidade, mantendo a segurança de todos os envolvidos. A complexidade do momento implicou no aumento de alguns prazos. O cenário, no entanto, não implicou em afronta à eficiência, pois a administração pautou-se pela melhor entrega de resultados, com as ferramentas à sua disposição.
3. Para fins de lançamento, o fato imponível do IPTU verifica-se na data fixada em lei, qual seja, 1o de janeiro. Em regra, a situação do imóvel nesta data irá determinar a incidência do imposto para o exercício financeiro subsequente, pouco importando as condições do imóvel daquele momento em diante. 3.1 Entretanto, a Lei Distrital n. 7.037/21 estabeleceu condição especial para o cálculo do tributo, determinando a aplicação proporcional da alíquota de 1% a partir da data da expedição de alvará de construção.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.